Tribunal: STF
Processo: Pet 13602
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de queixa-crime ajuizada por Gilberto Kassab em desfavor do Senador da República Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser, em razão da suposta prática dos delitos de injúria, calúnia e difamação, na forma dos arts. 138, 139 e 140, combinado com o art. 141, III, todos do Código Penal.



    Narrou-se na petição inicial que o Senador teria, por meio de vídeo publicado em rede social, atribuído falsamente ao autor a prática de crimes, além de ter utilizado expressões ofensivas à sua honra, tanto na acepção objetiva como na acepção subjetiva. Transcrevo trechos da petição inicial:



    No presente caso, verifica-se a presença de todas as elementares do tipo penal. Jorge Kajuru atribui fato ofensivo à reputação de Gilberto Kassab, ao indicar que é uma pessoa “desprezível”, “idiota, “um lixo não reciclável”, “analfabeto”, que “não tem nenhuma credibilidade”, sendo uma pessoa de “negociata”, que “está querendo grana” e “gosta de dinheirão”. 



    Tal fato, se considerado à luz da carreira de Gilberto Kassab, constitui ofensa à sua reputação sem qualquer dúvida, uma vez que sempre atuou de forma íntegra em sua trajetória, de acordo com seus ideais, sem qualquer mácula. 



    Por fim, a adequação subjetiva é evidente. A conduta de Jorge Kajuru demonstra consciência e vontade manifesta de imputar a prática de fato desonroso, com a especial intenção de ofender a honra de Gilberto Kassab, configurando-se o crime de difamação. 



    [...]



    A prática delituosa não se encerra na difamação. Além de atribuir fato ofensivo à reputação de Gilberto Kassab, Jorge Kajuru prosseguiu com suas ofensas praticando mais um crime, a injúria. 



    Conforme dispõe o artigo 140 do Código Penal, o crime de injúria trata da honra subjetiva da vítima, visando a proteger a dignidade e o decoro do sujeito passivo, conceitos esses que significam, respectivamente, o sentimento que o próprio indivíduo possui acerca de seu valor social e moral e os elementos que constroem sua autoestima e fundamentam sua respeitabilidade. 



    Conforme se depreende da análise do tipo penal, perpetra crime de injúria o sujeito ativo que, intencionalmente, faz afirmação negativa acerca das qualidades de ordem moral, física ou intelectual da vítima, atribuindo-lhe vícios, defeitos ou ainda fatos vagos e indeterminados. 



    Cuida-se, não da descrição de um fato certo, mas da expressão de opinião intencionalmente negativa sobre a vítima.



    [...]



    Por fim, nos termos do artigo 138 do Código Penal, a imputação falsa de fato definido como crime configura o crime de calúnia, sendo que, in casu, diante das imputações proferidas por Jorge Kajuru contra Gilberto Kassab, haveria, em tese, a sugestão da prática de supostos crimes contra a administração pública. 



    A título de exemplo, Jorge Kajuru alega que Gilberto Kassab é uma pessoa “de negociata, de cara que está querendo grana”. 



    Não bastasse, vai além, ao insinuar qual seria a intenção de Gilberto Kassab: “para te dar dinheirinho, que é dinheirão que você gosta, você não gosta de dinheirinho. Você gosta de dinheirão. Então negócio nós sabemos qual é que é, não é aquela música da vó Costa, né? Qual o preço que você tem, né?”. 



    É clara a insinuação de crimes contra a administração pública (artigos 312 a 327 do Código Penal), por sugerir que um homem público, exercente de função pública, está intencionado a “negociata” para obter um “dinheirão”, por ser uma pessoa que tem um “preço”. (doc. 1).



    Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pela designação da audiência prevista no art. 520 do Código de Processo Penal (doc. 11). Determinei, então, que as partes se manifestassem sobre interesse na realização de audiência com escopo reconciliatório. 



    O querelante negou interesse na realização da audiência prevista no art. 520 do Código de Processo Penal (doc. 18). O querelado, notificado, declarou ter interesse na realização do ato (doc. 20).



    A Procuradoria-Geral da República, instada, manifestou-se pelo prosseguimento do feito, com notificação para apresentação de defesa preliminar, o que foi determinado (doc. 30). 



    A defesa de Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser interpôs agravo regimental da decisão monocrática que entendeu desnecessária a audiência de conciliação, argumentando ser impositiva a realização do ato (doc. 35). Sem prejuízo, apresentou resposta preliminar, invocando inépcia da queixa crime, porque não delineado fato definido como crime afirmado pelo querelado, apto a caracterizar o delito de calúnia. Ainda, reiterou a necessidade de audiência preliminar de conciliação e afirmou falta de justa causa para recebimento da ação penal. No mérito, invocou a imunidade parlamentar, dado o caráter eminentemente político da manifestação, o que, em última análise, conduziria ao reconhecimento da atipicidade da conduta. Invocou, ainda, o princípio da fragmentariedade do direito penal, uma vez que a conduta do parlamentar, realizada no exercício do mandato e em razão dele, reclama responsabilidade de ordem ético-política, apurada pela própria Casa Legislativa à qual se encontra vinculado. 



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República igualmente postulou a rejeição da queixa-crime, compreendendo que “não obstante a qualificação que se queira dar às suas palavras, em virtude do tom com que foram ditas, o Ministério Público Federal entende que elas não se distanciam do contexto da crítica de natureza exclusivamente política, protegida pela imunidade parlamentar.” (doc. 43).



    É o relatório.



    Decido. 



    A presente queixa-crime não merece prosperar, pelos motivos que passo a explicar.



    A Constituição Federal de 1988 previu a imunidade material em seu art. 53, na Seção V do capítulo destinado ao Poder Legislativo, dispondo o texto que os “Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.  



    A prerrogativa assegurada pela Constituição corresponde à garantia por meio da qual os parlamentares são invioláveis, nas searas cível e penal, por suas falas e opiniões.  



    Cuida-se, no caso, de uma proteção especialmente reforçada à liberdade de expressão dos congressistas, “que devem poder manifestar qualquer opinião e levar a cabo toda crítica que considerarem pertinente sem o temor de serem processados criminalmente ou civilmente” (BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 288).  



    Os artigos que disciplinam a imunidade material não se destinam, enfatizo, a tutelar a pessoa natural do congressista, mas sim, noutra direção, a proteger a miríade de prerrogativas, competências e atribuições relacionadas à sua posição de titular de mandato eletivo. Nesse sentido:  



    A necessidade de se assegurar ampla liberdade de ação ao parlamentar para o exercício do mandato inspira-lhe a outorga de certas prerrogativas. Estas são exceções ao regime comum, decorrentes não de seu interesse pessoal (pois se assim fossem seriam privilégios), mas do interesse público no bom exercício do mandato, do que resulta não serem renunciáveis por aqueles que são por elas escudados (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 206). 



    A intenção do constituinte é amplamente conhecida e desejável: assegurar, sem embaraços, a livre e desimpedida deliberação dos membros do Poder Legislativo. 



    Trata-se, afinal, de satisfazer a própria separação de poderes, constitucionalmente estatuída (art. 2º da Constituição de 1988), porquanto a garantia intenta evitar atos desmedidos de restrição ou punição a falas e discursos naturalmente aptos a emergir na ambiência das Casas Parlamentares.  



    Falas acaloradas e discursos inflamados despontam com considerável frequência no cotidiano dinâmico e difuso do Poder Legislativo.



    Vez ou outra, de fato, a contundência do temperamento e a acidez da palavra podem assumir contornos desarrazoados em determinadas manifestações de deputados e senadores.  



    O Supremo Tribunal Federal, atento a essa temática, não despreza a possibilidade de, em um caso concreto, qualificar como tênue a linha entre uma declaração pretensamente associada ao mandato eletivo e um delito contra a honra descrito em preceito incriminador.  



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, a averiguação aprofundada do caso concreto dirá se a manifestação do parlamentar configura conduta relacionada ao exercício do mandato, revestida, pois, de proteção constitucional, ou, ao contrário, ato ilícito configurador de ofensa à honra (cito PET 10.557, de minha Relatoria, DJe de 15/12/2023; PET 7.635, Rel. Min. Marco Aurélio. Red. do acórdão. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 2/7/2021; PET 5.626 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7/2/2019; PET 5.705, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/10/2017; INQ 3.399, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 25/4/2016).



    Observo que a caracterização do delito de calúnia (art. 138 do Código Penal) requer que a acusação falsa se realize a respeito de um fato específico e definido como crime, circunstância que deve se encontrar plenamente demonstrada.



    Por sua vez, para a configuração do delito de difamação (art. 139 do Código Penal), exige-se também um fato ofensivo à reputação, acrescido do elemento subjetivo do tipo: uma especial intenção de ofender, magoar e macular a honra alheia.  



    O dolo específico de difamar traduz a vontade livre e consciente de denegrir o ofendido, atribuindo-lhe fato lesivo à sua reputação. A atuação do agente deve ser dolosa e direcionada a uma pessoa determinada.  



    No caso dos autos, algumas razões me permitem concluir pelo arquivamento da presente petição, dada a ausência de justa causa.   



    O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de firmar jurisprudência no sentido de que a atuação livre dos parlamentares em defesa de suas deliberações é condição essencial para o regular exercício de suas funções e para a profícua e plural difusão de ideias. 



    Transcrevo, nessa linha, trecho do voto do Ministro Celso de Mello em uma das ações analisadas:  



    E M E N T A: QUEIXA-CRIME – MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (EMISSORA DE TELEVISÃO/“TWITTER”) – IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, “CAPUT”) – ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL – TUTELA QUE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS DO CONGRESSISTA, INDEPENDENTEMENTE DO “LOCUS” (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO – O “TELOS” DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, QUE SE QUALIFICA COMO CAUSA DESCARACTERIZADORA DA PRÓPRIA TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO CONGRESSISTA EM TEMA DE DELITOS CONTRA A HONRA – DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A HONRA, EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL – PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, COMO “CUSTOS LEGIS”, PELA INADMISSIBILIDADE DA QUEIXA-CRIME – EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, “caput”) – que representa instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – protege o membro do Congresso Nacional, tornando-o inviolável, civil e penalmente, por quaisquer “de suas opiniões, palavras e votos”. Doutrina. Precedentes. – O exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito espacial do Congresso Nacional, vale dizer, no recinto das Casas Legislativas que o compõem, a significar, portanto, que a prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar (“ratione officii”), ainda que territorialmente efetivada em âmbito extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada no art. 53, “caput”, da Constituição da República. Tutela que se estende às opiniões, palavras e pronunciamentos independentemente do “locus” (âmbito espacial) em que proferidos, desde que tais manifestações guardem pertinência com o exercício do mandato legislativo. – A cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de delitos contra a honra, afastando, por isso mesmo, a própria natureza delituosa do comportamento em que tenha incidido. Doutrina. Precedentes. – Reconhecimento, no caso, da incidência da garantia constitucional da imunidade parlamentar material em favor da congressista acusada de delitos contra a honra (PET 5.875 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3/5/2017; grifei).



    Naquela oportunidade, compreendeu-se que a cláusula de inviolabilidade constitucionalmente assegurada preserva a liberdade de expressão do congressista mesmo fora do recinto parlamentar, desde que guarde conexão com o desempenho do mandato eletivo.  



    Em caso similar, no âmbito de processo que discutia queixa-crime apresentada por Senador da República em desfavor de outro Senador, o Supremo Tribunal Federal fez constar que a proteção constitucional da imunidade contempla quaisquer meios que venham a ser utilizados para propagar palavras e opiniões dos congressistas.



    Em outro julgamento, esta Suprema Corte endossou o entendimento de que, uma vez evidenciada a relação entre o fato em tese ofensivo e a atividade parlamentar, a circunstância apontada como criminosa encontra-se abrangida pela imunidade material. O acórdão ficou assim ementado:  



    Direito Penal. Imunidade parlamentar. Conduta praticada fora do âmbito do Congresso Nacional. Relação com a atividade parlamentar. Precedentes citados. 1. A imunidade material do parlamentar se estende a manifestações fora da Casa Legislativa, mas que guardem conexão com o exercício do mandato. Jurisprudência pacífica. 2. Agravo regimental desprovido. Mantida a decisão de rejeição da queixa-crime (Inq 3.777 AgR/MG, Rel: Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/8/2014; grifei).  



    Entendo, pois, caracterizado o nexo entre a fala narrada e o exercício da função de parlamentar, de sorte que a proteção da imunidade material obsta o próprio prosseguimento da petição.



    Como bem reforçado pela Procuradoria-Geral da República, o conteúdo da publicação impugnada liga-se diretamente ao exercício do mandato do Senador Jorge Kajuru, no sentido de que



    Ao questionar o pronunciamento do querelante sobre a possibilidade de reeleição do atual Presidente da República e sobre a atuação de autoridade integrante do seu governo, o que fez o querelado foi apenas defender os interesses do grupo de que participa. (doc. 43).



    Por fim, padecem de precisão as expressões apontadas como caracterizadoras dos delitos supostamente praticados, especificamente em relação às imputações de calúnia e difamação, uma vez que não há fato objetivo negativo ou criminoso na fala do querelado, senão qualificações negativas sobre crítica pública do querelante em relação a integrante do atual governo. 



    Seria possível, em tese, afirmar que o querelado fez uso de expressões injuriosas. 



    Entretanto, como já afirmei, é inegável que tais expressões foram utilizadas no contexto de crítica política entre dois personagens relevantes do cenário político nacional. E, como tal, encontram-se abarcadas pela imunidade material do art. 53 da Constituição Federal, que somente pode ser excepcionada, na linha dos precedentes citados pelo próprio querelante, quando não houver liame entre os crimes imputados e a função pública por ele exercida, o que não é o caso. 



    As manifestações indicadas como violadoras da honra são genéricas e foram difundidas no contexto amplo e às vezes desordenado das redes sociais.  



    Nas arenas da internet, essas características, de fato, sobressaem, em razão das conversações heterogêneas, instantâneas e mútuas que imperam nos mais diversos tipos de sites e aplicativos propiciadores de trocas de mensagens, como acima destaquei.  



    A negativa ao pleito inicial é, portanto, de rigor, seja pela inadequação da conduta aos tipos dos artigos 139 e 140 do Código Penal, seja pela incidência da imunidade material (art. 53, caput, da Constituição Federal).



    Relembro que a justa causa é exigência legal para a instauração de investigações criminais, razão pela qual, reconhecida a imunidade parlamentar em sentido material, o pedido autoral não merece seguimento.



    Em consequência, o agravo regimental deve ser julgado prejudicado. 



    Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, rejeito a queixa-crime e determino o arquivamento desta petição, com base no art. 21, XV, e art. 231, §4º, do RISTF. Julgo, ainda, prejudicado o agravo regimental interposto pelo querelado.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025



Ministro Cristiano Zanin 



Relator